Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-11.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702518-11.2018.8.07.0004 RECORRENTE: JURACI LAURENTINO MIRANDA JUNIOR RECORRIDA: MARISSA DURAES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. HIDROSSALPINGE. PERFURAÇÃO DE ALÇAS INTESTINAIS. EXTRAVASAMENTO DE FEZES PARA CAVIDADE ABDOMINAL. COMPLICAÇÕES. MÚLTIPLAS ADERÊNCIAS DE EPÍPLON. ELEVAÇÃO DO RISCO DE PERFURAÇÃO INTESTINAL. LESÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. ALTA HOSPITALAR PRECIPITADA. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELAS COMPLICAÇÕES OCORRIDAS FORA DO AMBIENTE HOSPITALAR. VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS À PACIENTE. CARACTERIZADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL REFLEXO. ESPOSO. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 2. A alta médica hospitalar é prerrogativa do médico responsável pela internação, assistência e acompanhamento do paciente. Logo, havendo liberação precoce do enfermo, o profissional que autorizou sua saída poderá ser responsabilizado pelas consequências oriundas do seu ato, notadamente no caso de complicações ocorridas fora do ambiente hospitalar. 3. O hospital possui responsabilidade solidária quando constatada a culpa do médico por ele credenciado. 4. Não havendo distinção entre Hospital e médico, prevalecendo, aos olhos do consumidor, a indivisibilidade de fornecedores, não há como afastar a responsabilidade do nosocômio, uma vez comprovada a culpa do profissional pelo resultado danoso suportado pela paciente. 5. O serviço defeituoso prestado à autora não traduz conduta esperada ou mero dissabor da vida cotidiana, pelo contrário, revela violação à honra subjetiva com piora do estado psicológico devido ao intenso sofrimento causado pelas consequências da alta hospitalar precipitada, além da aflição, angústia, desgosto e preocupação com sua permanência em leito de UTI e demais cirurgias pelas quais teve que passar, a fim de reparar o dano sofrido. 6. Por dano estético entende-se a deformidade ou enfeiamento permanente que possa causar constrangimento na parte. Inexiste demonstração de nexo causal entre a alta precoce e as cicatrizes decorrentes da lesão intestinal. 7. O dano moral reflexo ou por ricochete consiste na possibilidade de os efeitos de um ato ilícito, direcionados a uma vítima direta, alcançarem terceiros. 8. Os sentimentos de medo, temor e aflição experimentados pelo familiar durante o tratamento e a internação de ente querido são comuns, dado o vínculo afetivo por eles nutrido, não ensejando, via de regra, a condenação dos responsáveis por danos morais reflexos. 9. Comprovada a assunção das despesas médicas pelo segundo autor, concernentes ao pagamento da coparticipação do plano de saúde, com o propósito de reparar os danos causados com a alta precipitada da paciente, exsurge a obrigação dos réus de recompor o prejuízo suportado pela parte. 10. Versando o caso sobre responsabilidade contratual, contam-se os juros de mora desde a Citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 11. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 396, 373, inciso II, e 480, §1o, todos do CPC, asseverando que o indeferimento do pedido de realização de segunda perícia, no caso, configurou cerceamento de defesa; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo inexistir ato ilícito de sua parte, a autorizar a indenização pleiteada pela ora recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Quanto à alegação de ofensa ao artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Em relação à apontada violação aos artigos 396, 373, inciso II, e 480, §1o, todos do CPC, e 186 e 927, ambos do Código Civil, registre-se que infirmar as conclusões do acórdão recorrido, seja quanto à desnecessidade de realização de nova perícia, seja quanto à responsabilização do recorrente, demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012